Tribunal: TJSP
Processo: 1004536-09.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência, para declarar inexistente o débito narrado na inicial e condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Sucumbência com o réu, fixados os honorários em 10% sobre a condenação.

Apela o autor, alegando ser caso de majorar o valor da indenização por danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência, para declarar inexistente o débito narrado na inicial e condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Sucumbência com o réu, fixados os honorários em 10% sobre a condenação.

Apela o autor, alegando ser caso de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; hipótese de se majorar os honorários sucumbenciais para 20% da condenação.

Apela o réu, alegando não ter agido com ilegalidade, não sendo possível lhe imputar responsabilidade pelo fato danoso; montante indenizatório de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser diminuído.

Cabimento do recurso do autor. Descabimento do recurso do réu.
Presente a responsabilidade do réu pelo evento. Caso fortuito interno. Fato que se associa e se relaciona diretamente com os riscos inerentes ao desempenho da atividade bancária/creditícia. Dever de indenizar. Existência.
Valor da indenização. Necessidade de atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação, sem que haja enriquecimento sem causa. Pertinente majoração para R$ 10.000,00. Majorados os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso do autor provido. Improvido o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004536-09.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado
RAFAEL
LUIS
DOMINGOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-09.2019.8.26.0572 -Voto no 38075 DJL
2
VOTO No: 38075
APEL. No: 1004536-09.2019.8.26.0572
COMARCA: São Joaquim da Barra
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Renê José Abrahão Strang
APTE. / APDO. (reciprocamente): Rafael Luis Domingos / Banco do Brasil S/A
DJL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Negativação indevida. Sentença de parcial procedência, para
declarar inexistente o débito narrado na inicial e condenar o réu no
pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos
morais. Sucumbência com o réu, fixados os honorários em 10%
sobre a condenação.
Apela o autor, alegando ser caso de majorar o valor da indenização
por danos morais para R$ 10.000,00; hipótese de se majorar os
honorários sucumbenciais para 20% da condenação.
Apela o réu, alegando não ter agido com ilegalidade, não sendo
possível lhe imputar responsabilidade pelo fato danoso; montante
indenizatório de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser diminuído.
Cabimento do recurso do autor. Descabimento do recurso do réu.
Presente a responsabilidade do réu pelo evento. Caso fortuito
interno. Fato que se associa e se relaciona diretamente com os
riscos inerentes ao desempenho da atividade bancária/creditícia.
Dever de indenizar. Existência.
Valor da indenização. Necessidade de atender ao escopo
satisfatório e punitivo da reparação, sem que haja enriquecimento
sem causa. Pertinente majoração para R$ 10.000,00. Majorados os
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso do autor provido. Improvido o recurso do réu.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 70/71,
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais,
movida por Rafael Luis Domingos contra Banco do Brasil S/A, para declarar
inexistente o débito narrado na inicial e condenar o réu no pagamento de R$
5.000,00, a título de indenização por danos morais. Sucumbência com o réu,
fixados os honorários em 10% sobre a condenação.
Apela o autor, alegando ser caso de majorar o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme pedido inicial;
hipótese de se majorar os honorários sucumbenciais para 20% da condenação (f.
74/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-09.2019.8.26.0572 -Voto no 38075 DJL
3
Apela o réu, alegando: (i) não ter agido com ilegalidade, não
sendo possível lhe imputar responsabilidade pelo fato danoso; (ii) montante
indenizatório de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser diminuído (f. 82/91).
Recurso do autor respondido (f. 97/103).
É o relatório.
Procede o inconformismo do autor, mas não o do réu.
Aduziu o autor que seu nome se encontrava em cadastro de
proteção ao crédito, em decorrência de apontamento indevido realizado pelo réu
(f. 12).
Nesta sede, sustenta o demandado não ter agido com
ilegalidade, não sendo possível lhe imputar responsabilidade pelo fato danoso, e
que o montante indenizatório de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser diminuído.
Sobreveio sentença de parcial procedência, sob o seguinte
fundamento (f. 70/71):
“De início, com a resolução judicial do negócio, os débitos oriundos
do contrato resolvido deixaram de existir, fato este incontroverso
nos autos. De outro lado, quanto aos danos morais invocados pela
autora, o simples envio ou manutenção indevida de seu nome junto
ao cadastro de inadimplentes já o configura, sem necessidade de
prova concreta de sua existência. No mais, desnecessário o
comando judicial determinando a exclusão do apontamento,
considerando que a sua manutenção indevida já configura o ilícito
indenizável”.
Assim, presente a responsabilidade do réu pelo evento, que,
em verdade, caracteriza-se como um caso fortuito interno, vale dizer, um fato que
se associa e se relaciona diretamente com os riscos inerentes ao desempenho da
atividade bancária/creditícia, forçando reconhecer, pois, a responsabilidade civil
da instituição bancária, ensejando o dever de indenizar.
No direito pátrio não se aplica com exclusividade a Teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-09.2019.8.26.0572 -Voto no 38075 DJL
4
Desestímulo, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema
misto, entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma
sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela
vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo
tempo, uma compensação ao lesado com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.
O valor da indenização deve ser fixado com equidade e
moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe
de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado
a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.
A majoração da indenização, como pretendida pelo autor, soa
razoável, tomando-se por parâmetro a natureza da ofensa e o porte econômico
dos envolvidos, bem como a intensidade da culpa do réu na produção do evento
danoso.
Diante de tais circunstâncias atinentes ao caso, almejando-se
atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação por dano moral, sem que
haja enriquecimento sem causa, pertinente a majoração do montante
indenizatório para R$ 10.000,00, corrigido nos termos da sentença.
Majorados os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor,
mas se nega provimento ao recurso do réu.
JAMES SIANO
Relator